Tribunal: TJSP
Processo: 1002830-44.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002830-44.2014.8.26.0223
Registro: 2020.0000185518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002830-44.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
CARLOS
EDUARDO
DOS
SANTOS
CAVALCANTE
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ICATU SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002830-44.2014.8.26.0223
VOTO No 35.768
2
COMARCA DE GUARUJÁ - 4a VARA CÍVEL
APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CAVALCANTE
(autor)
APELADA: ICATU SEGUROS S/A (ré)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO RENATA SANCHEZ GUIDUGLI
GUSMÃO
EMENTA:
SEGURO DE PESSOA. Demanda para compor
cobertura para invalidez total e permanente por
doença (apólice coletiva instituída por empregadora).
Sentença
de
improcedência.
Apelo
do
autor.
Provimento.
VOTO No 35.768
RELATÓRIO
Seguro de pessoa (apólice coletiva instituída
por empregadora), abordagem para recebimento de cobertura por
invalidez, juízo de improcedência (fls. 354/356), apela o autor, com
batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 367/390.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002830-44.2014.8.26.0223
VOTO No 35.768
3
Nesta instância, manifestaram-se as partes (fls.
397/440).
FUNDAMENTAÇÃO
Indivíduo com cinquenta e três anos de idade,
aposentado por invalidez desde 13 de novembro de 2.012 (fl.12),
ostentando patologia degenerativa, sem perspectiva de cura, a rigor
com tendência de agravamento (artrose em joelhos, ainda com
comprometimento da funcionalidade da coluna vertebral e de membros
superiores - fls. 307/318 e 334/336), tal quadro, evidentemente, já sem
forças para prover sustento regular (exercia atividade em operações no
Porto de Santos), o autor faz jus à cobertura contratada, em hipótese
de invalidez total e permanente por doença.
Exigir mais do que isso (perda total de
autonomia, correspondendo a verdadeiro estado vegetativo), constitui
flagrante abuso de direito, violando princípios de boa-fé e da função
social do contrato (artigo 187, do Código Civil; artigos 47 e 51, IV e §
1o, da Lei no 8.078/90).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para julgar procedente a demanda, condenada a ré no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002830-44.2014.8.26.0223
VOTO No 35.768
4
pagamento do capital segurado (valor máximo da cobertura por
invalidez permanente e total por doença, à data do ajuizamento do
pedido), daí com correção monetária, seguindo índices divulgados
em Tabela Prática deste Tribunal, e com juros de mora, à alíquota
de um por cento ao mês, a contar da citação. Com a sucumbência,
somam-se despesas processuais, nessa rubrica honorária do
patrono do autor, arbitrada em vinte por cento do valor da
condenação, devidamente atualizada.
CARLOS RUSSO
Relator